Tribunal: TJBA
Processo: 8057100-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057100-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO TRINDADE NAVARRO

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO E DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA MISERABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 8001160-98.2025.8.05.0173, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No curso do Agravo de Instrumento nº 8057100-82.2025.8.05.0000, foi proferida decisão monocrática, mantendo o indeferimento do benefício e determinando o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC. O agravante opôs embargos de declaração e rejeitados, interpôs Agravo Interno. O acórdão julgou prejudicado o Agravo Interno e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno subsiste após o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e do entendimento do STJ sobre a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento colegiado do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que apreciou a mesma matéria.

A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando houver elementos concretos que indiquem capacidade financeira, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A declaração de imposto de renda revela patrimônio incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, sem registro de dívidas, o que evidencia capacidade contributiva incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

Faturas de cartão de crédito demonstram despesas expressivas, inclusive com viagens, artigos de luxo, educação dos filhos, condomínio e operações financeiras relevantes, afastando a presunção de miserabilidade.

A jurisprudência do STJ não estabelece presunção absoluta em favor do requerente, mas reafirma o caráter relativo da declaração de pobreza, permitindo ao julgador indeferir o benefício diante de indícios concretos de capacidade econômica.

A ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada autoriza a manutenção do indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno prejudicado e Agravo de Instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8057100-82.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante
, FERNANDO AUGUSTO TRINDADE NAVARRO,
e, como agravado
, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO

o Agravo Interno
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo integralmente a decisão, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)